Tribunal: TJBA
Processo: 8017049-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017049-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: JAYME DE OLIVEIRA FRANCO e outros

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, JOSEPH ANTOINE TAWIL, MARCOS DE ANDRADE STALLONE, MARCELA COSTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO E SUPERVENIENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC. REJEIÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA COM TORNA E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
EVICÇÃO
CARACTERIZADA.
DIREITO DO ADQUIRENTE EVICTO AO RECEBIMENTO D
OS
PREJUÍZOS DECORRENTES DA EVICÇÃO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE LEGAL DO ALIENANTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 447 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MÁCULA À HONRA OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. MULTA
IN
DEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8017049-02.2020.8.05.0001
,
em que figura como
Apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

e Apelado
JAYME DE OLIVEIRA FRANCO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR a preliminar suscitada e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao presente apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça